Tribunal: TJMT
Processo: 1012432-28.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012432-28.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL COSTA DE SOUSA - CPF: 072.092.101-56 (RECORRENTE), CLAUDIO BORGES DA SILVA - CPF: 781.706.482-20 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1012432-28.2023.8.11.0040.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso.

Recorrente: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Recorridos: GABRIEL DE SOUSA, CLAUDIO BORGES DA SILVA E ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento Virtual:
19 a 22/08/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - LITISCONSÓRCIO - DESNECESSIDADE - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PRETENSÃO RECURSAL DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL -
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
– TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inicialmente, não há que se falar em litisconsórcio passivo, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento
de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

2.

É obrigação do Estado e dos Municípios assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao procedimento cirúrgico necessário ao tratamento de saúde.

3.

É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento do procedimento cirúrgico necessário à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

4.

O reclamante demonstrou de forma satisfatória a necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência concedida e, condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sorriso, na obrigação de fazer consistente em, “
Realizar a Transferência do reclamante para tratamento cirúrgico em Hospital de alta Complexidade Multidisciplinar – Ortopedia
”, em caráter de urgência, conforme prescrição médica.

O recorrente postula
o direcionamento da responsabilidade da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Apesar de intimados, apenas o recorrido Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso.

O douto representante do Ministério Público manifestou pelo improvimento do recurso (ID de no 223035153).

Em sessão de julgamento o douto representante do Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,

não merece acolhimento o pleito do recorrente quanto ao direcionamento da responsabilidade da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pois conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/PE, a responsabilidade solidária dos entes federados, quanto ao fornecimento de medicamentos, não enseja a formação de litisconsórcio passivo necessário, podendo o polo passivo ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto. Entendimento esse adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste cenário, a União, os Estados e os Municípios são solidariamente responsáveis pela realização dos procedimentos médicos indispensáveis à saúde dos cidadãos, não havendo que se falar em formação de
litisconsórcio
passivo necessário, podendo cada um deles ser demandado isoladamente.

Portanto, resta configurada nos autos a necessidade de transferência hospitalar do reclamante para realização do procedimento cirúrgico conforme Laudo médico no ID.

213744729, portanto, deve o Município, no âmbito da esfera desse governo, prestar o devido atendimento, sob pena de afrontar as normas constitucionais que asseguram o direito à saúde a todos os cidadãos.

Em que pese os termos da oposição das razões recursais, entendo que o direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de sorte a
fazer
nascer para os entes federativos o dever de assegurar à sociedade um tratamento de saúde digno.
Sendo assim, quando o Estado se demonstra incapacitado para gerir a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

É de trivial sabença que compete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em prática este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal /MT:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E TRATAMENTO DE SAÚDE
. TRATAMENTO INDISPONÍVEL NO MUNICÍPIO E NO ESTADO. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE E TRATAMENTO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA
.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SENTENÇA MATIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovada a enfermidade e a necessidade do tratamento indicado pelo médico, associados à falta de condições para custeá-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete o Estado o seu fornecimento.

2. [...]

4. No mais, sem maiores delongas, os entes públicos são responsáveis solidariamente pelo fornecimento de tratamento de saúde, uma vez que o art. 196 da CF garante a todos o direito à saúde,
“mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

5.
Cumpre consignar que é cabível a imposição judicial contra a Fazenda Pública para que forneça assistência médica aos que necessitam, de forma conjunta e solidária entre os entes públicos, conforme entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal
(RE 855178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015) e, na mesma orientação, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1.107.605 / SC, Rel. Des. Herman Benjamin, j. 03.08.2010).

6. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1000856-46.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPÉCIFICA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE COLÍDER – RECURSO CONHECIDO –
DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
- APELO DESPROVIDO. 1 –
O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo
. 2 - In casu, verifica-se que restou demonstrada a necessidade de ser disponibilizado ao requerente todo o tratamento médico vindicado na inicial, eis que há nos autos documento médico dispondo que o paciente necessita de tratamento cirúrgico da fratura da diáfise do fêmur direito com osteossíntese: Haste Intramedular de Fêmur; Tratamento cirúrgico da fratura do platô tibial lateral direito com osteossíntese: Placa de Platô Tibial; cirurgia com necessidade de serem realizadas com arco cirúrgico no intra-operatório. 3 -
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (TJ-MT 10006578020218110009 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/06/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2022).

Destarte, conforme já ressaltado,
não há como afastar a responsabilidade do Município requerido de providenciar a transferência do reclamante e prestar o procedimento cirúrgico necessário ao paciente
, isso porque, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o município recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024